Tribunal: CARF
Processo: 12448.734307/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734307/2012-80
ACÓRDÃO
2101-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não
conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734307/2012-80
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Roberto Cortopassi Junior contra o
Acórdão no 12-98.943, da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o
crédito tributário exigido.
O processo administrativo fiscal originou-se de ação fiscal realizada junto ao
contribuinte, tendo sido lavrado Auto de Infração (fls. 427/432) referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, no valor de R$ 103.740,40,
acrescido de juros de mora e multa de ofício (75%).
A infração caracterizada foi omissão de rendimentos no valor de R$ 397.398,34,
fundamentada em depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430/96.
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 433/442), a fiscalização:
1. Emitiu Mandado de Procedimento Fiscal para o período de 01/01/2006 a
31/12/2008
2. Intimou o contribuinte a apresentar extratos bancários e comprovantes de
rendimentos
3. Concedeu prorrogações de prazo diante da alegação de apreensão de documentos
pela Polícia Federal
4. Recebeu documentação parcial do contribuinte
5. Solicitou especificamente os extratos do Citibank e SICOOB Credindústria
6. Intimou o contribuinte a comprovar individualizada e especificamente a origem e
natureza dos créditos em contas-correntes (fls. 281/295)
7. Emitiu Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fl. 400) requerendo documentação
que comprovasse a que título foram recebidos os valores
8. Diante da ausência de resposta satisfatória, lavrou os autos de infração
A fiscalização identificou e individualizou os seguintes depósitos sem comprovação
de origem:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734307/2012-80
3
Instituição Financeira
Valor (R$)
Banco Bradesco
351.115,99
Banco do Brasil
3.272,35
Banco de Brasília (BRB)
5.000,00
Citibank
14.110,00
SICOOB Credindústria
23.900,00
TOTAL
397.398,34
As planilhas discriminativas constam das fls. 438/442 do Termo de Verificação
Fiscal, detalhando cada depósito por data, valor e documento.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 449/451), na qual:
1. Alegou que é sócio da empresa WRJ Engenharia Ltda
2. Afirmou ter recebido pro-labore, distribuição de lucros e empréstimos
3. Argumentou que a empresa apresentou lucro líquido de R$ 1.273.344,09 em 2007
4. Sustentou haver confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica
5. Reconheceu expressamente a individualização feita pela fiscalização, citando
textualmente:
“considerando que estas quantias são referentes a vários depósitos bancários, e
que possuo conta em banco definido, a saber: Banco Bradesco S/A agência XXXX,
conta corrente no XX.XXX-5, conforme relato pelo Auditor Fiscal notificante, de
janeiro a dezembro de 2007, de R$ 351.115,99. Banco do Brasil S/A, agência XXXX-
5, conta corrente X.XXX-6, conforme relato pelo Auditor Fiscal notificante, abril
2007, de R$ 3.272,35 (...)” (fl. 450)
6. Juntou documentos contábeis da empresa (Livro Razão, Livro Diário, Balanço
Patrimonial)
7. Não comprovou, contudo, o vínculo individualizado entre cada depósito e sua
respectiva origem
O Acórdão no 12-98.943 da DRJ/RJO (fls. 504/514) julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734307/2012-80
4
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem
comprovada de forma individual, com apresentação de documentos que
demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a
instituições financeiras.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
Os fundamentos da decisão foram:
1. Presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96: caracterizam omissão de
rendimentos os depósitos bancários cuja origem não seja comprovada pelo titular;
2. Necessidade de comprovação individualizada: o § 3o do art. 42 determina que “os
créditos serão analisados individualizadamente”, exigindo-se a demonstração
específica da origem de cada depósito, com coincidência de datas e valores;
3. Insuficiência de alegações genéricas: não basta alegar que os lucros da empresa
confeririam lastro aos depósitos; é necessário estabelecer vínculo inequívoco entre
cada depósito e sua origem;
4. Princípio da Entidade: a confusão patrimonial alegada pelo contribuinte viola
princípio contábil fundamental (Resolução CFC 750/93) e não pode ser oponível ao
Fisco;
5. Apreensão de documentos: a apreensão pela Polícia Federal não exime o
contribuinte do ônus probatório, especialmente porque não ficou comprovado que
lhe foi negado acesso ou cópias dos documentos; e
6. Reconhecimento de que a fiscalização individualizou os depósitos: “a fiscalização
consolidou os depósitos bancários e os identificou individualmente, às fls. 438/442”
(fl. 513).
O recorrente interpôs recurso voluntário tempestivo requerendo, em preliminar, o
recebimento do recurso com efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 151, III do Código
Tributário Nacional.
No mérito, o recorrente sustenta tese única: alega que a fiscalização não
individualizou adequadamente os depósitos bancários conforme exige o § 3o do art. 42 da Lei
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734307/2012-80
5
9.430/96. Argumenta que a fiscalização "taxou todos os valores existentes em instituição
financeira, indiscriminadamente, receita omitida", sem especificar individualmente quais
depósitos considera não comprovados. Afirma que não houve intimação discriminada
especificando quais depósitos estavam sendo questionados, o que teria impossibilitado sua defesa
adequada.
O recorrente sustenta que a presunção legal de omissão de rendimentos exige
individualização prévia dos créditos pela fiscalização, com discriminação precisa de cada depósito
não justificado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo. Contudo, não atende ao requisito da
dialeticidade, imprescindível para seu conhecimento.
O art. 33 do Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal,
estabelece que do acórdão de primeira instância caberá recurso voluntário, dentro do prazo de
trinta dias, contado da ciência da decisão. Por sua vez, o art. 16 do mesmo diploma legal exige que
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo mencione a exigência contra a qual se insurge, os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta e as diligências ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas.
O recurso voluntário não pode ser conhecido por ausência de dialeticidade, uma vez
que não há enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a
reiterar os argumentos já apresentados na impugnação e que foram expressamente rejeitados
pela primeira instância.
Com efeito, embora a legislação não estabeleça expressamente, como requisito de
admissibilidade recursal, a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, tal exigência decorre da própria natureza dialética do recurso, compreendida como
pressuposto intrínseco de qualquer meio de impugnação no ordenamento jurídico.
O recurso deve guardar pertinência temática com a decisão impugnada,
demonstrando seus vícios ou equívocos de forma clara e fundamentada, sob pena de configurar
mera reiteração da insurgência original, sem acréscimo argumentativo ou enfrentamento das
razões que levaram à rejeição da tese defendida.
A dialeticidade pressupõe três elementos cumulativos:
a) Especificidade: indicação clara dos pontos de discordância
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734307/2012-80
6
b) Confronto direto: ataque aos fundamentos efetivamente utilizados na decisão
c) Coerência: compatibilidade entre as teses sustentadas ao longo do processo
A ausência desses elementos caracteriza vício insanável que impede o
conhecimento do recurso, pois inviabiliza o exercício da função revisional desta instância recursal.
No presente caso, o recurso voluntário padece de vício de dialeticidade sob três
aspectos distintos e independentes, cada qual suficiente, por si só, para impedir seu
conhecimento.
O recorrente apresenta tese frontalmente contraditória com sua própria
manifestação na impugnação.
Na impugnação (fls. 449/451), o contribuinte reconheceu expressamente que a
fiscalização individualizou os depósitos bancários, conforme se verifica do seguinte trecho:
"considerando que estas quantias são referentes a vários depósitos bancários, e
que possuo conta em banco definido, a saber: Banco Bradesco S/A agência XXXX,
conta corrente no XX.XXX-5, conforme relato pelo Auditor Fiscal notificante, de
janeiro a dezembro de 2007, de R$ 351.115,99. Banco do Brasil S/A, agência
XXXX-5, conta corrente X.XXX-6, conforme relato pelo Auditor Fiscal notificante,
abril 2007, de R$ 3.272,35. Banco de Brasília S/A, agência XXXX, conta corrente
XXXX-0, conforme relato pelo Auditor Fiscal notificante, junho de 2007, de R$
5.000,00. Banco Citibank S/A, conta corrente XXXXXXX, conforme relato pelo
Auditor Fiscal notificante, junho de 2007, de R$ 14.110,00. SICOOB
Credindústria, agência XXXX-8, conta corrente XXX-X, conforme relato pelo
Auditor Fiscal notificante, abril e maio de 2007, de R$ 23.900,00" (fl. 450)
Observe-se que o recorrente não apenas relacionou detalhadamente cada conta
bancária com seus respectivos valores, mas também atribuiu expressamente à fiscalização
("conforme relato pelo Auditor Fiscal notificante") a origem dessas informações. Essa
manifestação revela inequivocamente que o contribuinte teve pleno conhecimento de quais
depósitos estavam sendo questionados, em quais contas, e em que valores específicos.
Contraditoriamente, no recurso voluntário, o mesmo recorrente alega que a
fiscalização "taxou todos os valores indiscriminadamente" e que "não houve intimação
discriminada especificando quais depósitos estavam sendo questionados".
Essa mudança radical de posicionamento caracteriza não apenas falta de coerência
processual, mas ausência do elemento de dialeticidade com a decisão recorrida.
O acórdão da DRJ/RJO reconheceu expressamente que a fiscalização individualizou
os depósitos, conforme se verifica do seguinte trecho:
"o § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734307/2012-80
7
indicação de datas e valores coincidentes. O ônus dessa prova recai
exclusivamente sobre o contribuinte" (fl. 512)
E mais adiante:
"Neste contexto, urge ressaltar que a fiscalização consolidou os depósitos
bancários e os identificou individualmente, às fls. 438/442. Portanto, repete-se,
não basta o interessado argumentar que os resultados contábeis da empresa WRJ
ENGENHARIA LTDA (...) confeririam lastro aos depósitos em suas contas bancárias
(...) mas estabelecer um vínculo inequívoco e individualizado, coincidente em data
e valor, de cada um dos depósitos às suas respectivas origens" (fl. 513)
"Destarte, uma vez que o interessado não comprovou, por meio de
documentação hábil e idônea, de forma individualizada, a origem dos depósitos
apontados no lançamento, entende-se que a presunção de omissão de
rendimentos se concretizou" (fl. 514)
A decisão recorrida fundamentou-se, portanto, em dois pilares distintos:
1o) Reconheceu que a fiscalização individualizou adequadamente os depósitos.
2o) Concluiu que o contribuinte não comprovou individualizada e especificamente
a origem de cada depósito.
O recurso voluntário ataca exclusivamente o primeiro pilar (individualização pela
fiscalização), que, paradoxalmente, foi reconhecido pelo recorrente em sede de impugnação.
Nesse aspecto, ainda que fosse possível superar a ausência de dialeticidade, estar-se-ia diante de
uma inovação recursal.
Além disso, em momento algum o recurso enfrenta o segundo pilar – que foi
efetivamente o fundamento da manutenção do crédito tributário: a falta de comprovação
individualizada da origem dos depósitos pelo contribuinte.
Diante de todo o exposto, o recurso voluntário apresentado não merece ser
conhecido.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 536
DF CARF MF
Original